Tribunal: TJSP
Processo: 0000096-31.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000096-31.2016.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOVANI MESSIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso de Jovani Messias da Silva para, afastado os maus antecedentes criminais, reduzir
a pena para cinco anos de reclusão e onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-31.2016.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 40220 2/6
Voto no 40.220
Apelação no 0000096-31.2016.8.26.0559 São José do Rio Preto
Processo no 0000096-31.2016.8.26.0559 1a Vara Criminal
Apelante
- Jovani Messias da Silva
Apelado
- Ministério Público
Roubo. Autoria e materialidade comprovadas. Crime de bagatela
afastado. Grave ameaça contra a pessoa.
Jovani Messias da Silva, por infração ao artigo 157,
§ 1o, do Código Penal, foi condenado à pena de seis anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e doze dias-multa, no valor mínimo unitário. Com
fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, foi
absolvido do delito previsto no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II,
ambos do Código Penal (fls. 182/187).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 235/236).
Postula a ilustre defensora, aplicado o princípio da
insignificância, absolvição; subsidiariamente, a desclassificação para
crime de furto (fls. 239/241).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
249/256), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 269/272).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-31.2016.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 40220 3/6
Consta da denúncia que, no dia 29 de janeiro de
2016, em residência localizada em São José do Rio Preto/SP, Jovani
Messias da Silva teria subtraído carteira, pertencente a Jurandir Ribeiro
dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade; a seguir, no interior de bar e mercearia, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, a fim de assegurar a posse dos
bens, teria subtraído quatro pacotes de cigarros, contendo dez maços
cada, no valor de R$ 392,00, pertencentes a José Paulo de Souza,
proprietário do estabelecimento comercial.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição
e apreensão (fls. 17), auto de avaliação indireta (fls. 56), laudo de
exame de corpo de delito (fls. 128/129) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante admite que
pegou a carteira, mas nada subtraiu. Um senhor varria a calçada.
Entrou no bar, apanhou os cigarros. Os maços estavam debaixo do
braço. Disse ao senhor que levaria dois pacotes, com 29 maços de
cigarros e devolveria dois deles. Iria utilizar o cigarro para conseguir
droga. Em momento algum ameaçou o senhor. Saiu e, nas proximidades,
foi pego pelos policiais. Estava somente com os maços de cigarros, não
havia arma de fogo. Nada contra as vítimas, ou policiais. Saíra da
cadeia, há seis meses. Estava em benefício, não trabalhava. Teve
recaída com a droga. Alegou que integrantes, de uma nova facção
criminosa, Bonde do Cerol Fininho, matam, esquartejam, abrem as
pessoas, na Penitenciária de Tupi Paulista. Houve tentativa de quatro
mortes, no raio em que mora. Alega que será o próximo, pois
testemunhou quatro enforcamentos, em Andradina. O diretor disse que
providenciaria transferência. Solicitou ao juiz a transferência para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-31.2016.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 40220 4/6
Penitenciária I de Balbinos, pois teme por sua vida. Foi processado por
furto (mídia).
A vítima Jurandir Ribeiro dos Santos, em juízo,
disse que o apelante ingressou, em sua casa. Reside com quatro
pessoas, cada uma, em um cômodo. O portão não fica fechado. Sua
carteira estava dentro da calça, na cabeceira da cama, em seu quarto.
Enquanto foi ao banheiro, o apelante aproveitou-se da situação e pegou
sua carteira. Havia só documentos e cartões. Viu o apelante sair. Já
estava no corredor. Deu, por falta da carteira. Indagou ao apelante, que
lhe disse que a carteira estava, no quarto do vizinho. Estava mesmo. O
apelante foi embora e nada levou. Não conhecia o apelante (mídia).
A vítima José Paulo de Souza, em juízo, disse que
chegou, no comércio, por volta as oito e meia da manhã. São duas
portas. Pegou as chaves para abrir a segunda porta. Para abri-la, ficou
de costas para a primeira porta, que já está aberta. Dava a volta para
limpar as mesas, momento em que viu o apelante sair do bar. Viu que
trazia um volume sob a roupa. O apelante disse que nada tinha, mas
que não viesse ao seu encontro, pois estava armado. Pediu para que
deixasse a mercadoria. O apelante insistia para que não chegasse perto
dele, pois estava armado. O apelante foi embora com a mercadoria.
Chamou a polícia. Informou as características e roupas. Logo a polícia o
pegou. Na delegacia de polícia, o apelante nada falou. A mercadoria foi
devolvida. Não conhecia o apelante. Ele aparentava estar sob efeito de
droga (mídia).
A testemunha Luciano Aparecido da Silva, policial
militar, em juízo, falou que irradiado, via COPOM, que pessoa teria
ingressado em residência. Estava por perto, foi em apoio à outra
viatura policial. O apelante não estava mais, por lá. Em patrulhamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-31.2016.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 40220 5/6
cerca de 300 metros distantes, com a aproximação da viatura
policial o apelante correu. Percebeu algo, na cintura do apelante, que
pulou a via férrea. Conseguiu detê-lo. O apelante admitiu que
furtara os cigarros do estabelecimento comercial. A vítima disse que se
distraiu e o apelante entrou, no bar, fazendo menção a estar armado.
Não reagiu. A primeira vítima foi atendida, por outra viatura policial.
As duas vítimas o reconheceram. Com o apelante, foram encontrados
apenas os cigarros. Parte dos cigarros foi recuperada. Não conhecia o
apelante (mídia).
A
prova
produzida,
nos
presente
autos,
em
contraditório, demonstra de forma cabal que o apelante praticou o delito
de roubo impróprio, em que a grave ameaça fora empregada em momento
posterior a subtração dos pacotes de cigarros, para assegurar a detenção
dos bens.
Não há falar em desclassificação para o delito de
furto. As declarações da vítima José Paulo não deixam qualquer dúvida
de que foi ameaçado de forma grave, simulação de porte de arma, após o
apelante ter se apossado dos maços de cigarros, fato que o próprio
apelante admite. Aliás, foram apreendidos em poder dele pela
testemunha Luciano Aparecido, policial militar responsável pela prisão
em flagrante do apelante.
De outra parte, em se tratando de crime de roubo,
não há falar incidência do princípio da insignificância, ainda que os bens
subtraídos possam ter sido de pequena monta.
Não pode ser acolhido o argumento de que o fato é
atípico, diante do princípio da insignificância. O valor dos bens não é o
único fator a ser considerado, para que se verifique a ocorrência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000096-31.2016.8.26.0559 - São José do Rio Preto - VOTO No 40220 6/6
crime de bagatela. Há que considerar todas as circunstâncias, em que se
deram os fatos.
No presente caso, trata-se de subtração de bens,
mediante grave ameaça, a apontar maior reprovabilidade da conduta.
Na graduação da pena, a sentença recorrida
reconheceu a presença de maus antecedentes criminais e da reincidência,
sem especificar sequer os documentos em que se valeu para assim
decidir.
Nos
presente
autos,

há
três
certidões
de
condenações pretéritas, transitadas em julgado, em data anterior. Ficam
assim tidas como a configurar a circunstância agravante da reincidência.
Assim sendo, a pena permanece, em cinco anos de
reclusão e onze dias-multa, mantido o acréscimo resultante da
circunstância agravante da reincidência, assim como o regime inicial
fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Jovani Messias da Silva para, afastado os
maus antecedentes criminais, reduzir a pena para cinco anos de reclusão e
onze dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora